Tribunal: STJ
Processo: 1001095-40.2020.8.11.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864878 - MT (2025
/0053996-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JEFFERSON MAURICIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: EDINEIA ALVES DE MEIRA BERNINI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE
THOMAZINI
OLIVEIRA
PORTUGAL
-
MT010280O
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA - MT034866O
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - MT010108O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado ficou clara a não impugnação da incidência da
no agravo interno, resultando na prevalência do
Súmula 284/STF
entendimento, e a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta
Corte.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54034894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3d55db3-7264-48f6-bde9-95197cae5675

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3d55db3-7264-48f6-bde9-95197cae5675

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864878 - MT (2025
/0053996-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JEFFERSON MAURICIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: EDINEIA ALVES DE MEIRA BERNINI - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE
THOMAZINI
OLIVEIRA
PORTUGAL
-
MT010280O
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA - MT034866O
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - MT010108O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
INEXISTENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. No acórdão embargado ficou clara a não impugnação da incidência da
no agravo interno, resultando na prevalência do
Súmula 284/STF
entendimento, e a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta
Corte.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53269874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: a36fd8fb-635b-499b-9f54-136e07146b28

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON MAURÍCIO
BERNINI e OUTROS contra acórdão desta Terceira Turma que, por unanimidade, negou
provimento ao seu agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 553):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
COM
RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS
GARANTIAS.
CONTINUIDADE
DOS
ATOS
EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOSCOOBRIGADOS E
AVALISTAS.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NEGATIVA
DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
1. Controvérsia
SÚMULA 284/STF.
acerca da possibilidade do prosseguimento da execução
contra a coobrigada após a homologação, com ressalva, do
plano de recuperação judicial dos devedores principais. 2. A
decisão recorrida refletiu o entendimento desta Corte de que a
homologação do plano de recuperação, com ressalva, não
impede o prosseguimento da execução contra a coobrigada.
Incidência da
3. Embora os agravantes
Súmula 83/STJ.
persistam na tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional,
não
impugnaram
a
incidência
da
Assim, permanece hígida a conclusão pela
Súmula 284/STF.
incidência do óbice.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão quanto à impugnação da
Súmula 284/STF no agravo interno, bem como defende o mérito do recurso especial
(impossibilidade de prosseguimento da execução contra a coobrigada).
Requer o acolhimento dos embargos.
A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 577-583).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53269874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: a36fd8fb-635b-499b-9f54-136e07146b28

No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
No acórdão embargado ficou clara a ausência de impugnação, no agravo
interno, da incidência da
bem como a consonância da decisão com o
Súmula 284/STF,
entendimento desta Corte sobre a matéria.
Veja-se às fls. 557-558:

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões
expostas na decisão agravada. Embora os agravantes
persistam na tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, não impugnaram a incidência da a qual impediu
a análise do argumento. Assim, permanece
Súmula 284/STF,
hígida a conclusão pela existência do óbice. No mérito, a
decisão recorrida se mostrou em sintonia com o entendimento
deste Tribunal Superior, no sentido de que a homologação do
plano de recuperação judicial dos devedores principais, com
ressalva, não impede o prosseguimento da execução contra a
coobrigada. Nesse sentido, cito precedentes: ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. OPÇÃO
PELA AÇÃO EXECUTIVA. PEDIDO DE PENHORA DE
BENS.
RENÚNCIA
TÁCITA
À
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ANUÊNCIA COM A SUBSTITUIÇÃO DA
GARANTIA.
INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. MEDIDA MERAMENTE PROCESSUAL
PARA A OBTENÇÃO DO CRÉDITO. ATO CONTÍNUO.
CRÉDITO ESPONTÂNEAMENTE SUBMETIDO ÀS
CONDIÇÕES
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CLÁUSULA
DE
SUPRESSÃO
DE
GARANTIAS. CREDOR AUSENTE À DELIBERAÇÃO
ASSEMBLEAR. NÃO-VINCULAÇÃO. NOVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUI
GENERIS. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A renúncia à garantia fiduciária deve ser
expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da
abdicação de tal direito. Precedentes. Caso concreto em que a
prévia propositura de ação de execução, mesmo que com
pedido de penhora de bens, não configura renúncia tácita à
propriedade resolúvel, nem a anuência com a substituição da
garantia. 2. A supressão de garantias, reais e fidejussórias,
previstas em plano de recuperação judicial aprovado em
assembleia-geral de credores, vincula apenas aqueles que
assentiram expressamente com a medida, não se estendendo,
portanto, aos credores discordantes, omissos, ou ausentes à
deliberação. Precedentes. Caso concreto em que o
credor anuiu, tão somente, com o recebimento de seu crédito
nas condições do plano já homologado, sem que tenha
participado da assembleia de credores ou que, naquela
manifestação, tenha aceito expressamente a supressão de sua
garantia fiduciária. 3. A Lei da Recuperação Judicial assenta
que a novação nela estabelecida não acarreta prejuízo das
garantias reais e fidejussórias, porque a supressão ou a
Documento eletrônico VDA53269874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: a36fd8fb-635b-499b-9f54-136e07146b28

substituição delas somente será admitida mediante aprovação
expressa do credor titular da respectiva garantia (arts. 50,
parágrafo único, e 59 da , daí por que reconhecem a doutrina
e a jurisprudência desta Corte o caráter
Lei 11.101/2005)
"sui generis" do instituto. Precedentes. 4. Agravo a que se
nega provimento. (AgInt no relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.551.270/SP,
DJEN de
. AGRAVO INTERNO.
18/8/2025,
22/8/2025)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. EMPRESA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO.
COOBRIGADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS.
SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO.
CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. PRECEDENTE
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ
firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano
de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias
somente é eficaz em relação aos credores que com ela
anuíram. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt
no
relatora
Ministra
Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.850.239/MG,
julgado em
DJe de
. Inexistentes,
21/2/2022,
25/2/2022)
portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida
em sua integralidade. Ante o exposto, nego provimento ao
agravo interno. É como penso. É como voto.

Observa-se, portanto, que a parte embargante não se conforma com o
resultado da decisão e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53269874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: a36fd8fb-635b-499b-9f54-136e07146b28

(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:14
Código de Controle do Documento: a36fd8fb-635b-499b-9f54-136e07146b28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.864.878 / MT
Número Registro: 2025/0053996-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010954020208110107
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON MAURICIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : MAURO SERGIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : EDINEIA ALVES DE MEIRA BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA - MT034866O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - MT010108O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54006628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: c30147ab-230e-4442-9862-551aef6bd28d

EMBARGANTE : JEFFERSON MAURICIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : MAURO SERGIO BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : EDINEIA ALVES DE MEIRA BERNINI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA - MT034866O
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FLÁVIA BUMLAI ALVES PINTO - MT017300B
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - MT010108O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: c30147ab-230e-4442-9862-551aef6bd28d